Tribunal: STF
Processo: HC 221696
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renato de Vinicius Batista Correia e Aristides Correa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no HC nº 774.443/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 5 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como o abrandamento do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restitiva de direitos.



    Diz, ainda, da possibilidade de implemento da prisão domiciliar ao paciente Aristides Correia, porque idoso, portador de doença renal e problemas cardíacos a evidenciar a possibilidade de agravamento do quadro.



    Requer, ao final, 



    “seja concedida a ordem em favor de RENATO DE VINICIUS BATISTA CORREIA e ARISTIDES CORREA, a fim de se reconhecer o tráfico em sua forma privilegiada e, ao final, pela fixação do regime mais brando e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão da prisão domiciliar em favor de Aristides Correa, por conta da sua idade (70 anos) e de sua enfermidades”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO DECISUMEMBARGADO. PEDIDO DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AOS EMBARGANTES. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS EM LEI. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    – Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. 



    – A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que os pacientes se dedicavam à atividade criminosa, haja vista não apenas a variedade e expressiva quantidade de drogas apreendidas – 6,9 kg de cocaína e 345kg de maconha(e-STJ, fl. 29) –, mas principalmente devido às circunstâncias da prática delitiva – após investigações prévias desenvolvidas pela Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba/SP, que culminou com a prisão em flagrante de Celestino e Júnior, havendo eles confessado que haviam sido contratado pelo corréu Marcos, para transportar os entorpecentes de Ponta Porã/MS e entregá-las aos pacientes, no Assentamento Santa Clara, em Bataguassu/MS, havendo notícias de que não era o primeiro carregamento(e-STJ, fls. 16 e 20) –, tudo isso a indicar a atuação de uma rede estruturada e organizada voltada à prática do tráfico de entorpecentes, não fazendo eles, portanto, jus à referida minorante. 



    – Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    – A pretensão do embargante é rediscutir questão já tratada e devidamente analisada, o que não se admite nessa via recursal, porquanto, conforme reiterado entendimento desta Corte, é inadequada a pretensão de rejulgamento da causa na via dos embargos de declaração (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 97.444/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/2/2015). 



    – Embargos de declaração rejeitados.”(Doc. 7).



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o eminente Relator do feito no STJ assim consignou:



    “– A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que os pacientes se dedicavam à atividade criminosa, haja vista não apenas a variedade e expressiva quantidade de drogas apreendidas – 6,9 kg de cocaína e 345kg de maconha(e-STJ, fl. 29) –, mas principalmente devido às circunstâncias da prática delitiva – após investigações prévias desenvolvidas pela Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba/SP, que culminou com a prisão em flagrante de Celestino e Júnior, havendo eles confessado que haviam sido contratado pelo corréu Marcos, para transportar os entorpecentes de Ponta Porã/MS e entregá-las aos pacientes, no Assentamento Santa Clara, em Bataguassu/MS, havendo notícias de que não era o primeiro carregamento(e-STJ, fls. 16 e 20) –, tudo isso a indicar a atuação de uma rede estruturada e organizada voltada à prática do tráfico de entorpecentes, não fazendo eles, portanto, jus à referida minorante. ”



    Como se vê, a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que os pacientes se dedicavam à atividade criminosa “não apenas a variedade e expressiva quantidade de drogas apreendidas – 6,9 kg de cocaína e 345kg de maconha–, mas principalmente devido às circunstâncias da prática delitiva.”



    A propósito, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que os pacientes se dedicavam à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Por fim, negada a aplicação da causa especial de redução de pena, não há campo para o acolhimento dos pedidos de modificação de regime e aplicação de pena restritiva.



    Quanto ao requerimento de prisão em favor do paciente Aristides Correia, vê-se que o Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça não se manifestaram a respeito, logo, tem-se inviabilizada a análise por esta Corte, sob pena de indevida dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente